Tribunal: STJ
Processo: 0115629-57.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1084565 - SP(2026/0115629-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RODRIGO CESAR DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. REITERAÇÃO
DE
PEDIDO
JÁ
ANALISADO
POR
ESTA
CORTE.
IMPOSSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS CONTRA ATO
PRÓPRIO.
§ 1o, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
ART. 650,
PROVIDO.
1. Foi verificada a reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado
perante esta Corte, com o mesmo ato coator, idêntico pedido e igual
causa de pedir, o que inviabiliza o conhecimento da impetração.
2. É pacífico o entendimento de que não se conhece de habeas corpus
que objetiva mera reiteração de pedido já analisado, bem como que é
vedada a impetração de habeas corpus contra ato próprio desta Corte
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
765.363/SP,
Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
relator
30/8/2023;
678.732/SP,
Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT,
Quinta Turma, DJe de
.
8/10/2021)
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6a0c808a-0cb6-45ed-82af-ebecd7632767

AgRg no HABEAS CORPUS No 1084565 - SP(2026/0115629-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RODRIGO CESAR DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. REITERAÇÃO
DE
PEDIDO
JÁ
ANALISADO
POR
ESTA
CORTE.
IMPOSSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS CONTRA ATO
PRÓPRIO.
§ 1o, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
ART. 650,
PROVIDO.
1. Foi verificada a reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado
perante esta Corte, com o mesmo ato coator, idêntico pedido e igual
causa de pedir, o que inviabiliza o conhecimento da impetração.
2. É pacífico o entendimento de que não se conhece de habeas corpus
que objetiva mera reiteração de pedido já analisado, bem como que é
vedada a impetração de habeas corpus contra ato próprio desta Corte
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
765.363/SP,
Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
relator
30/8/2023;
678.732/SP,
Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT,
Quinta Turma, DJe de
.
8/10/2021)
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO CESAR DA SILVA
contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Agravo Interno Criminal n.
).
2319664-36.2025.8.26.0000/50000
Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime
previsto no
§ 2o, incisos I e II, do Código Penal, tendo sido fixada a pena de 6
art. 157,
anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 dias-multa.
Documento eletrônico VDA56064513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:03
Código de Controle do Documento: bde082e2-a38f-423b-8f3c-3bdc66f147b2

A defesa ajuizou revisão criminal, a qual o Tribunal de origem indeferiu
liminarmente o pedido revisional. Interposto agravo interno, o Tribunal
negou
a quo
provimento, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 24):
Direito Processual Penal. Agravo Interno. Revisão Criminal. Indeferimento
liminar. Nulidade de reconhecimento. Ausência de provas novas. Pedido
improcedente.
I. Caso em Exame
1. Rodrigo Cesar da Silva interpôs Agravo Interno contra decisão que
rejeitou liminarmente o processamento de revisão criminal, buscando a
nulidade de reconhecimento e absolvição por falta de provas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a possibilidade de
processamento da revisão criminal para declaração de nulidade no
reconhecimento de pessoa e (ii) avaliar a existência de provas novas que
justifiquem a revisão.
III. Razões de Decidir
3. O Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, mas não
apresenta fundamentos novos que justifiquem a revisão criminal.
4. A decisão monocrática foi mantida, pois o pedido revisional busca
reexame de provas já analisadas em instâncias anteriores, o que não é
permitido.
IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. Indeferimento liminar de revisão criminal é cabível quando não há provas
novas ou nulidade evidente.
2. Reexame de provas não é permitido em revisão criminal.
Legislação Citada: Código de Processo Penal,
§ 2o;
art. 621; art. 624,
§ 3o;
Regimento Interno do TJSP,
§ 3o;
art. 625,
art. 628;
art. 168,
art. 255.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel
AREsp no 1368168/ES,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25.06.2019.Na sequência, foi impetrado
habeas corpus perante esta Corte, no qual a defesa alegou a invalidade
do reconhecimento de pessoas, por inobservância do
do Código
art. 226
de Processo Penal, sustentando que a condenação estaria amparada
exclusivamente em reconhecimento realizado por apenas uma das
vítimas, embora os autores estivessem encapuzados, sem outras provas
válidas de autoria. Requereu, ainda, a concessão de liminar para
suspender a execução da pena e, ao final, a declaração de nulidade do
reconhecimento e a consequente absolvição do agravante (e-STJ fls.
).
57/58
Inconformada, a agravante interpôs o
perante esta Corte (e-STJ fls.
mandmus
)
2/14.
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, ao fundamento de que já
writ
havia sido anteriormente impetrado, perante esta Corte Superior, o HC n. 1072337/SP,
Documento eletrônico VDA56064513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:03
Código de Controle do Documento: bde082e2-a38f-423b-8f3c-3bdc66f147b2

em benefício do ora agravante, contra o mesmo acórdão e com idênticos pedido e causa
de pedir, de modo que o presente
consubstanciaria mera reiteração de pedido
mandamus
(e-STJ fls.
).
58/59
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que a decisão
agravada merece reforma, porquanto não estaria configurada a reiteração de pedido.
Alega que, embora anteriormente impetrado o
não houve análise de
HC n. 1072337/SP,
mérito naquela impetração, mas apenas o não conhecimento do writ, sob o fundamento
de inadequação da via eleita, por suposta substituição de recurso próprio. Aduz, assim,
que a reiteração somente se configuraria diante de identidade de partes, causa de pedir e,
sobretudo, de prévia decisão de mérito, o que não teria ocorrido na espécie (e-STJ fls.
).
63/65
Requer o conhecimento e o provimento do agravo regimental, com a
reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso à Colenda Turma. Pleiteia
o conhecimento do
para exame do constrangimento ilegal decorrente da nulidade do
writ
reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o
do Código de Processo
art. 226
Penal. Pugna, ao final, pela concessão da ordem para reconhecer a nulidade do
reconhecimento pessoal e seus efeitos sobre o decreto condenatório (e-STJ fls.
).
65/66
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A insurgência não infirma o fundamento central da decisão agravada. A
respeito da controvérsia, consignou-se o seguinte na decisão agravada (e-STJ fls.
):
57/59
De plano, verifico que foi impetrado anteriormente perante esta Corte
Superior o HC n.
também em benefício do ora paciente, o qual
1072337/SP,
apontava como ato coator o mesmo acórdão ora impugnado, formulando-se o
mesmo pedido, com fundamento na mesma causa de pedir, revelando-se,
portanto, o presente mandamus mera reiteração.
É "assente nesta eg. Corte que 'Não se conhece de habeas corpus que
objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente
interposto' (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Relator Ministro
403.778/CE,
Rogerio Schietti Cruz, DJe de
". (AgRg no HC n.
10/8/2017)
678.732/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
5/10/2021,
8/10/2021.
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU
LIMINARMENTE O WRIT. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE
RECONHECIMENTO
DE
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
CASTRENSE.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
COMUM
Documento eletrônico VDA56064513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:03
Código de Controle do Documento: bde082e2-a38f-423b-8f3c-3bdc66f147b2

RECONHECIDA POR ESTE COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS CONTRA ATO
PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "É de se considerar que é pacífico o entendimento firmado nesta
Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha
sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera
reiteração de pedido" (AgRg no HC n.
relator Ministro
796.091/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
26/6/2023)
2. Além de o
reiterar pedido já analisado pela Quinta
HC n 765363/SP
Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC n.
frise-se que este Colegiado se pronunciou pela
764.059/SP,
competência da Justiça Comum quanto aos fatos delituosos apurados
na Ação Penal 0010201-20.2016.8.26.0510 que tramitou perante a
Segunda Vara Criminal da Comarca de Rio Claro/SP.
Diante disso, é defeso a esta Corte Superior de Justiça julgar habeas
corpus contra ato próprio, porquanto, à luz do
§ 1o, do
art. 650,
Código de Processo Penal - CPP, a competência para conhecer
originalmente do pedido de habeas corpus cessará sempre que a
violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou
superior jurisdição. Nesse sentido: AgRg no HC n.
de
272.077/PE,
minha relatoria, Quinta Turma, DJe de
e RHC n.
19/10/2018
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
39.858/TO,
Turma, DJe de 4/11/2014.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
765.363/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.
Como se vê, o fundamento adotado não se apoiou em juízo de inadequação da
via eleita, mas na constatação objetiva de que o presente
reproduz insurgência já
writ
anteriormente submetida a esta Corte, em favor do mesmo agravante, contra o mesmo
acórdão do Tribunal de origem, com idêntico pedido e a mesma causa de pedir. Nessa
perspectiva, não prospera a alegação de que inexistiria reiteração apenas porque o habeas
anterior não teria ensejado exame do mérito da pretensão defensiva.
corpus
Isso porque, uma vez já provocada esta Corte Superior acerca da mesma
controvérsia, não se revela possível a renovação de impetração idêntica, sob pena de
admitir-se, por via oblíqua, a rediscussão de pronunciamento já proferido no âmbito do
próprio Superior Tribunal de Justiça. A pretensão deduzida conduziria, em última
análise, à apreciação de
contra ato desta própria Corte, providência
habeas corpus
vedada pelo
§ 1o, do Código de Processo Penal, tal como já consignado na
art. 650,
decisão agravada, em harmonia com a jurisprudência desta Casa.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:03
Código de Controle do Documento: bde082e2-a38f-423b-8f3c-3bdc66f147b2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0115629-5
HC 1.084.565 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00070177620088260400 23196643620258260000 70177620088260400
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: THAIS BARAO
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RODRIGO CESAR DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RODRIGO CESAR DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641515065;0038131@
2026/0115629-5 - HC 1084565 Petição : 2026/0031593-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:25:51
Código de Controle do Documento: E3A18EC6-6F30-4D8C-B03A-499357B83516